Tribunal: TJDFT
Processo: 0735361-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUCAS MAICON CONCEICAO DA CRUZ contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que, nos autos da execução n. 0407992-95.2021.8.07.0015, homologou a prática de falta grave, revogou a prisão domiciliar monitorada, declarou a perda de 1/5 dos dias remidos, desconsiderou como pena cumprida os meses em que houve descumprimento da monitoração e fixou a data-base para benefícios da execução penal. Em 25/08/2025, pela manhã, o Desembargador Plantonista Robson Barbosa deixou de apreciar o pedido liminar por entender que não era hipótese de análise em Plantão Judicial, sendo os autos encaminhados para esta Relatora. Em 25/08/2025, pela tarde, a impetrante juntou petição em que aduz fato novo, qual seja, a ocorrência de prescrição das faltas médias impostas ao paciente e a inocência em relação às supostas faltas graves por ele praticadas (id. 75438556). Com esses argumentos, requer, liminarmente e no mérito, a expedição do alvará de soltura, o reconhecimento da prescrição das faltas médias e a revogação das faltas graves impostas ao paciente. DECIDO. Compulsando os autos, entendo que o presente habeas corpus não pode ser admitido. Isso porque os mesmos argumentos elencados na petição inicial do presente habeas corpus foram apresentados no HC n. 0735433-81.2025.8.07.0000, cujo pedido liminar foi analisado e indeferido pelo Desembargador Plantonista em 23/08/2025 e, posteriormente, veio concluso para esta Desembargadora. O HC n. 0735433-81.2025.8.07.0000 foi impetrado pela mesma advogada em favor do mesmo paciente, ataca a mesma decisão e possui fundamentos idênticos ao presente habeas corpus. Assim, constato que se trata de reiteração de habeas corpus impetrado nos autos do processo n. 0735433-81.2025.8.07.0000. A própria impetrante reconhece a distribuição duplicada do mesmo pedido. A petição de id. 75438556, em que a impetrante, ao menos em tese, traz fatos novos, pois aduz a prescrição das faltas médias e a inocência em relação às faltas graves, também foi juntada nos autos do HC n. 0735433-81.2025.8.07.0000. Em que pese a petição sobre os fatos novos (prescrição e inocência) não tenha ainda sido analisada nos autos n. 0735433-81.2025.8.07.0000, entendo que o exame no presente habeas corpus geraria tumulto processual e poderia ocasionar em decisões contraditórias, de modo que o pleito deve ser decidido exclusivamente nos autos n. 0735433-81.2025.8.07.0000, pois naqueles autos já foi examinado o pedido liminar em relação à petição inicial. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO CONHEÇO do presente Habeas Corpus. Intimem-se. Cumpridas as providências de praxe e preclusa a decisão, arquivem-se os autos.